Tribunal: TJBA
Processo: 8032661-07.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032661-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível IMPETRANTE: RUTE DE JESUS DALTRO e outros Advogado(s): LICINIO ALVES DA CRUZ NETO registrado(a) civilmente como LICINIO ALVES DA CRUZ NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAMAÇARI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PODERES ESPECIAIS DO ADVOGADO. PAGAMENTO DE CRÉDITO EM CONTA DO PATRONO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Mandado de segurança impetrado por Rute de Jesus Daltro, representada por curador, contra decisão que indeferiu o pedido de que o pagamento de crédito judicial fosse realizado em conta bancária de seu advogado, mesmo diante de procuração com poderes específicos para receber e dar quitação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de expedição de pagamento em nome do advogado legalmente constituído com poderes especiais para receber valores e dar quitação, conforme previsão expressa em mandato judicial. III. Razões de decidir O art. 105 do CPC estabelece que a cláusula específica de recebimento e quitação, constante na procuração, habilita o advogado a receber valores devidos ao outorgante. A jurisprudência majoritária do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece como legítima a expedição de pagamento em nome do advogado com tais poderes, como forma de respeitar a vontade expressa da parte. A Resolução nº 303/2019 do CNJ determina que o ofício requisitório de pagamento seja expedido em nome do beneficiário, mas autoriza o levantamento pelo advogado, desde que investido de poderes específicos. IV. Dispositivo Segurança concedida para assegurar à Impetrante o direito de que o crédito a ser pago no Cumprimento de Sentença nº 0500370-62.2015.8.05.0039 possa ser levantado por seu advogado, conforme previsão expressa em mandato judicial. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8032661-07.2025.8.05.0000, tendo, como Impetrante, RUTE DE JESUS DALTRO E THALIS IAN DE JESUS DALTRO MACEDO e, como Impetrado, o JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAMAÇARI/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA